Tribunal: TJDFT
Processo: 0737548-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA BARIÁTRICA. LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. RISCO. CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1. Embora elencados os benefícios que a cirurgia bariátrica almejada possa vir a trazer à saúde da pessoa portadora de patologias comumente associadas à obesidade, ausentes elementos suficientes à demonstração da ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação, enquanto aguarda o julgamento da ação ajuizada, o indeferimento do pedido formalizado em sede de tutela provisória é medida que se impõe.
2. Agravo de instrumento não provido.